Tribunal: TJMT
Processo: 1002318-97.2023.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Ação de exibição de documentos. Honorários advocatícios sucumbenciais. Valor da causa ínfimo. Arbitramento por equidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Exibição de Documentos que julgou procedente o pedido de exibição, mas fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor simbólico da causa (R$ 1.000,00), resultando em R$ 100,00. A apelante requereu a majoração dos honorários sucumbenciais, considerando o valor atualizado da causa (R$ 411.743,46) ou, subsidiariamente, a fixação por equidade, nos termos do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa deveria ser corrigido de ofício pelo Juízo de origem; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, em razão de sua quantia ínfima, deveria ser substituída pelo critério de equidade.
III. Razões de decidir
3. O valor da causa na Ação de Exibição de Documentos, dada sua natureza declaratória e probatória, não exige vinculação direta aos valores envolvidos nos documentos requeridos, sendo legítima a fixação simbólica de R$ 1.000,00, inexistindo obrigação de sua correção de ofício. 4. Honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, quando o valor da causa for ínfimo, considerando os critérios do § 2o, como o grau de zelo profissional, a importância da causa e o trabalho desempenhado. 5. O valor fixado em R$ 100,00 a título de honorários revela-se desproporcional e ofensivo à dignidade da advocacia, devendo ser majorado para R$ 2.500,00, quantia razoável e suficiente para remunerar adequadamente o trabalho do patrono.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1 “A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pode ser realizada por equidade quando o valor da causa for ínfimo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC”. 2 “O valor simbólico da causa em ações de exibição de documentos não vincula diretamente o proveito econômico da demanda, dada sua natureza instrumental”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; art. 292, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 24/09/2019, DJe 30/09/2019; TJ-MT, N.U 1043056-91.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 19/11/2024, DJe 22/11/2024; TJ-MT, N.U 1041328-15.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. em 06/11/2024, DJe 11/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002318-97.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDA GABRIELA RIBEIRO ZANATTA - CPF: 065.673.361-61 (APELANTE), CAIO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 021.481.681-85 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 015.857.001-42 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Recurso de apelação. Ação de exibição de documentos. Honorários advocatícios sucumbenciais. Valor da causa ínfimo. Arbitramento por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Exibição de Documentos que julgou procedente o pedido de exibição, mas fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor simbólico da causa (R$ 1.000,00), resultando em R$ 100,00. A apelante requereu a majoração dos honorários sucumbenciais, considerando o valor atualizado da causa (R$ 411.743,46) ou, subsidiariamente, a fixação por equidade, nos termos do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa deveria ser corrigido de ofício pelo Juízo de origem; e (
ii
) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, em razão de sua quantia ínfima, deveria ser substituída pelo critério de equidade.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa na Ação de Exibição de Documentos, dada sua natureza declaratória e probatória, não exige vinculação direta aos valores envolvidos nos documentos requeridos, sendo legítima a fixação simbólica de R$ 1.000,00, inexistindo obrigação de sua correção de ofício.

4. Honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, quando o valor da causa for ínfimo, considerando os critérios do § 2o, como o grau de zelo profissional, a importância da causa e o trabalho desempenhado.

5. O valor fixado em R$ 100,00 a título de honorários revela-se desproporcional e ofensivo à dignidade da advocacia, devendo ser majorado para R$ 2.500,00, quantia razoável e suficiente para remunerar adequadamente o trabalho do patrono.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1 “A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pode ser realizada por equidade quando o valor da causa for ínfimo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC”. 2 “O valor simbólico da causa em ações de exibição de documentos não vincula diretamente o proveito econômico da demanda, dada sua natureza instrumental”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; art. 292, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 24/09/2019,
DJe
30/09/2019; TJ-MT, N.U 1043056-91.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 19/11/2024,
DJe
22/11/2024; TJ-MT, N.U 1041328-15.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. em 06/11/2024,
DJe
11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AMANDA GABRIELA RIBEIRO ZANATTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da
Ação de Exibição de Documento
ajuizada em desfavor do
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando a entrega dos documentos pleiteados e condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (ID 253225181), a apelante sustenta que somente após a apresentação das apólices de seguro é que foi possível auferir o valor da causa, resultando na quantia de R$ 411.743,46 (quatrocentos e onze mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos).

Alega que os honorários de sucumbência na forma fixada resultam na quantia irrisória de R$100,00 (cem reais).

À luz desses argumentos, requer a reforma da sentença para que a condenação dos honorários sucumbenciais seja arbitrada na forma dos artigos 85, § 2o e 292 do CPC, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação do disposto no art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC, consoante valor mínimo fixado pela tabela da OAB/MT.

Recurso tempestivo e preparado (ID 253606677).

Em suas contrarrazões (ID 253225188) o apelado arguiu preliminares de ausência de interesse recursal e ausência de dialeticidade, pugnando, no mérito, pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte apelada aduz que a apelante carece de interesse recursal, uma vez que a sentença teria acolhido integralmente os pedidos formulados na inicial.

Contudo, tenho que tal alegação
não merece acolhimento
.

Embora a sentença tenha determinado a exibição dos documentos requeridos, a condenação em honorários advocatícios foi baseada no valor simbólico de R$ 1.000,00 (mil reais) atribuído à causa, o que resultou em honorários ínfimos, fixados em R$ 100,00 (cem reais).

Nesse contexto, evidencia-se o prejuízo econômico à parte apelante, que busca, por meio do recurso, uma nova base de cálculo.

Ademais, o interesse recursal está intrinsecamente relacionado à possibilidade de obtenção de uma situação jurídica mais vantajosa.

Acerca do tema, eis o entendimento consolidado desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – NECESSIDADE E UTILIDADE/ADEQUAÇÃO EVIDENCIADAS
– PRELIMINARES
REJEITADAS
– REMUNERAÇÃO
EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – VALOR IRRISÓRIO DEFINIDO NA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. [...]
Se a parte vencedora tem a opção de obter em segundo grau de jurisdição uma decisão mais vantajosa, é evidente o interesse recursal (binômio necessidade e utilidade/adequação)
. [...] (N.U 1005693-12.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 27/05/2022 – grifo nosso)

No mesmo sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] para recorrer, é necessário ter interesse recursal, que se verifica
quando a interposição do recurso tem aptidão para
, do ponto de vista prático,
conferir à parte resultado juridicamente mais vantajoso do que aquele derivado da decisão recorrida
,
desde que essa vantagem só possa ser obtida por meio do recurso
[...]”. (REsp 1.714.925/CE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/9/2018,
DJe
de 14/9/2018 – grifo nosso)

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida
.

É como
voto
.

VOTO (PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A parte apelada afirma, ainda, que o recurso interposto pela apelante não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença.

Entretanto, também
sem razão o apelado
.

Como é cediço, o princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente de forma clara e fundamentada as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada.

Nessa intelecção, nas razões recursais, verifico que a parte expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar.

Aliás, sobre a temática, trago julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade
. [...]”. (N.U 1030800-82.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024 – grifo nosso)

“[...]
Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as

razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença
e apresentam as razões da inconformidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013482-86.2023.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024 – grifo nosso)

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar arguida
.

É como
voto
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai dos autos, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AMANDA GABRIELA RIBEIRO ZANATTA
contra sentença prolatada nos autos da
Ação de Exibição de Documento,
ajuizada em desfavor do
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando a entrega dos documentos pleiteados e condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, resultando no valor R$ 100,00 (cem reais).

A ação de origem foi interposta visando à exibição das apólices de seguro de vida (ID 253225156 e 253225157) contratadas pelo segurado e genitor da agravante, Elso Zanata
, visto que o banco apelado não atendeu à sua solicitação de fornecer as cópias
, bem como a não disponibilizar a gravação da ligação realizada em 11/01/2021, em que supostamente teria sido efetuado o cancelamento dos seguros.

A apelante manifestou-se nos autos, pugnando pela extinção do feito com resolução de mérito e a condenação do apelado em consonância ao fixado pela tabela da OAB/MT, no importe de R$ 9.515,82 (nove mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e dois centavos), ante a apresentação dos documentos pela parte apelada em sede de contestação.

Todavia, o Juízo
a quo
prolatou a sentença ora recorrida.

Não concordando com o édito

sentencial, a apelante opôs embargos de declaração, argumentando que houve
“Erro quanto ao valor da causa. Obscuridade quanto aos honorários” (sic).

O Juízo de origem recebeu os embargos de declaração e no mérito não lhes deu provimento,

sob fundamento de que não constou contradição, obscuridade e/ou omissão na sentença embargada.

Na presente apelação, a parte argumenta que a atualização do valor da causa deveria ocorrer de ofício pelo Juízo singular, nos termos do art. 292, § 3o do Código de Processo Civil.

Pois bem.

In
casu
, compulsando detidamente os autos, tenho que o apelo merece parcial provimento. Explico.

Primeiramente, quanto ao pleito de correção de ofício do valor da causa, não assiste razão à apelante.

Na hipótese, a ação de exibição de documento possui natureza declaratória e instrumental, cuja quantificação econômica não se vincula diretamente ao valor dos documentos pleiteados.

O valor simbólico de R$ 1.000,00 (mil reais) não configura, por si só, vício capaz de ensejar correção de ofício, porquanto reflete a própria natureza da demanda.

A instrução processual demonstrou que o intuito da demanda é eminentemente probatório, visando ao acesso a documentos específicos, circunstância que legitima a fixação do valor da causa nos termos propostos.

Diversamente, no que concerne aos honorários advocatícios, assiste parcial razão à recorrente.

A sistemática processual civil, notadamente os §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC, autoriza a fixação de honorários por critério equitativo quando o valor da causa for irrisório ou o proveito econômico for inestimável.

De fato, o valor dado à causa se apresenta muito baixo, razão pela qual os honorários de sucumbência devem ser arbitrados na forma do artigo 85, § 8o, do CPC, observado o disposto no § 2o, incisos I a IV, do aludido artigo:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§8o. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.”

Analisando os autos, tem-se que não se trata de ação que demanda maior complexidade, considerando o caso específico do processo em que a própria natureza da causa não demanda grandes esforços intelectuais ou dispêndio excessivo de tempo trabalhado.

Portanto, a pretensão de R$ 9.515,82 (nove mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e dois centavos) revela-se manifestamente excessiva e desproporcional.

Contudo, ainda que se trate de causa de menor complexidade, devem ser fixados os honorários advocatícios de forma razoável, de forma que não fira a dignidade da profissão.

Nesse sentido é o entendimento consolidado deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
–
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA
–
VALOR BAIXO
–
FIXAÇÃO POR EQUIDADE
–
POSSIBILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, quando for irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa traduzir importância baixa, prestigiando, dessa forma, o trabalho do profissional que patrocinou os interesses do vencedor na demanda, com fulcro no art. 85, § 8o do CPC
. (N.U 1041328-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 2o E 8o DO CPC. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. MERAMENTE ORIENTATIVA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO EM PARTE PROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3.
O § 8o do art. 85 do CPC estabelece que, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa
. 4.
O valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) é ínfimo, o que justifica a aplicação do critério de equidade, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça
no Resp. 1.850.512/SP (Tema n. 1.076), que prioriza a observância dos percentuais do § 2o do art. 85, salvo em situações de valor muito baixo da causa. 5.
A Corte Superior manifesta-se no sentido de que "a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto
”. (
AgInt
no Resp. 1.751.304/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019,
DJe
de 30/9/2019). 6. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua atuação, é razoável a fixação dos honorários por equidade. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso provido em parte. Tese de julgamento:
Quando o valor da causa for ínfimo, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do CPC
. [...]”. (N.U 1043056-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024 – grifo nosso)

À luz dos argumentos apresentados, considerando irrisório o valor da causa, a solução mais justa e razoável é que a
fixação da verba honorária seja realizada por equidade
, o que, observado as hipóteses dos incisos I a IV, impõe a fixação em
R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), suficiente a remunerar de forma digna
o patron
o
d
a
apelante, atendendo aos princípios da
razoabilidade
da
proporcionalidade
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
AMANDA GABRIELA RIBEIRO ZANATTA
e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos acima alinhados.

Deixo de aplicar a regra do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, por falta de adequação, nos termos do entendimento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024